Tribunal: TJSP
Processo: 2237964-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença – Alegação de falha da agravada na prestação do serviço que já foi debatida e analisada durante a fase de conhecimento – Determinação de pagamento, pelo agravante, do valor de R$ 11.878,00, que é decorrente da sua condenação, transitada em julgado – Impossibilidade de rediscussão – Agravada que cumpriu a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença – Alegação de falha da agravada na prestação do serviço que já foi debatida e analisada durante a fase de conhecimento – Determinação de pagamento, pelo agravante, do valor de R$ 11.878,00, que é decorrente da sua condenação, transitada em julgado – Impossibilidade de rediscussão – Agravada que cumpriu a determinação quanto à marcar dia e hora para a retirada do veículo – Retirada que não foi possível, naquela oportunidade, por circunstâncias alheias a sua vontade – Multa requerida pelo agravante descabida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237964-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ANTONIO BORGES FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados FF
MECÂNICA LTDA - ME e ELIANA GUITTI.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2237964-48.2019.8.26.0000 VOTO No 6339 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2237964-48.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ANTONIO BORGES FILHO
AGRAVADOS: FF MECÂNICA LTDA - ME E ELIANA GUITTI
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1o GRAU: JOSÉ CARLOS METROVICHE
VOTO No 6339

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER Cumprimento de sentença
Alegação de falha da agravada na prestação do serviço que
já foi debatida e analisada durante a fase de conhecimento
Determinação de pagamento, pelo agravante, do valor de R$
11.878,00, que é decorrente da sua condenação, transitada
em julgado Impossibilidade de rediscussão Agravada
que cumpriu a determinação quanto à marcar dia e hora para
a retirada do veículo
Retirada que não foi possível,
naquela oportunidade, por circunstâncias alheias a sua
vontade
Multa requerida pelo agravante descabida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Antônio Borges Filho contra decisão copiada às fls.210
que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em relação a FF
Mecânica Ltda ME, em fase de cumprimento de sentença, determinou
que “as partes deverão cumprir as decisões exaradas nos autos, sem
delongas”.
Alega o agravante/executado que a agravada
não cumpriu a obrigação que lhe foi imposta consistente na entrega do
veículo -, pelo que deve ser condenada ao pagamento de multa diária.
Assevera, ainda, ser descabida a determinação para que efetue o
pagamento do valor de R$ 11.878,00 (relativo ao conserto do veículo).
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser
o autor beneficiário da justiça gratuita e processado com a concessão
parcial da tutela recursal “para que se proceda à retirada do veículo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2237964-48.2019.8.26.0000 VOTO No 6339 3/5
nos termos estabelecidos pelo V. Acórdão, devendo a agravada
estabelecer dia e hora para o cumprimento do ato, que deverá ser
acompanhado por Oficial de Justiça, sendo necessária, ainda, a
lavratura do respectivo termo constatando-se o estado do veículo a ser
retirado pelo ora recorrente.” (fls.230).
Dispensadas as informações, a contraminuta
foi apresentada às fls.244/251.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença que
julgou improcedente a pretensão do agravante/executado e parcialmente
procedente a reconvenção apresentada pela agravada/exequente,
condenando-o no pagamento do valor de R$ 11.878,00 e na retirada do
veículo da oficina da agravada (fls.34).
O agravante/executado apresentou impugnação
(fls.48/54) alegando: o descabimento da execução quanto às verbas
sucumbenciais, porque beneficiário da assistência judiciária; anulação da
execução, pois a agravada não consertou o veículo, sendo certo que
todas as alegações por ela feitas durante a fase de conhecimento são
falaciosas; a necessidade de imposição de multa diária à agravada para
que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, consistente na devolução
do veículo.
Após manifestação da agravada, o magistrado
a quo proferiu decisão nos seguintes termos:
“O v. Acórdão, deferiu ao autor da ação principal os
benefícios da AJG, razão pela qual devem ser mantidos neste cumprimento de
sentença.
O v. Acórdão determinou ainda, que o autor-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2237964-48.2019.8.26.0000 VOTO No 6339 4/5
reconvindo é quem deverá retirar o veículo da oficia requerida.
A decisão também, julgou a reconvenção parcialmente
procedente, incluindo-se a condenação ao valor de R$ 11.878,00, referente aos
serviços prestados pela oficina, atualizado monetariamente, desde a data do
orçamento (07.01.16) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a
intimação para a resposta à reconvenção.
Do valor deve ser descontado o depósito realizado
pelo impugnante (R$ 1.390,18). Providencie a exequente a confecção do cálculo do
débito, de acordo com a decisão acima.
Deverá a exequente também, marcar dia e hora para
que o executado retire o veículo de suas dependências, com as peças devidamente
instaladas, conforme ficou decidido no v. Acórdão.” (fls.35/36).
Posteriormente, tanto a agravada quanto o
agravante manifestaram-se nos autos, sobrevindo a decisão agravada.
Pois bem.
Nada
a
ser
reconsiderado
quanto
à
determinação de pagamento, pelo agravante, do valor de R$ 11.878,00,
porquanto foi nesses termos condenado por acórdão já transitado em
julgado.
Também não é caso de acolhimento das
alegações que foram debatidas e analisadas durante a fase de
conhecimento, relativas à falha da agravada na realização dos reparos no
veículo, porque são matérias que se encontram preclusas.
Esse recurso tampouco é o meio processual
adequado para que sejam discutidos eventuais danos ao veículo
derivados da demora na sua devolução ao agravante, ou seja, da demora
no cumprimento da obrigação por parte da agravada, mormente porque o
assunto não foi debatido perante o juízo monocrático.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2237964-48.2019.8.26.0000 VOTO No 6339 5/5
Outrossim, a agravada foi intimada da decisão
que determinou marcasse dia e hora para o agravante retirar o veículo no
dia 03/09/2019, sendo certo que informou nos autos que o automóvel
poderia ser retirado no dia 25/09/2019 e segundo se extrai do relatado
pelo próprio agravante, somente não se concretizou a retirada naquela
data por circunstâncias alheias à vontade da agravada, pelo que
descabida a aplicação de multa.
Destarte, fica mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator